Tribunal: TJES
Processo: 5005095-74.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005095-74.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: EDVALDO RIBEIRO VIEIRA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUD
E
NA
PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO.
REFINANCIAMENTO
NÃO AUTORIZADO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5005095-74.2021.8.08.0006

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRID
O
: EDVALDO RIBEIRO VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
ÍZA
DE DIREITO
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUD
E
NA
PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO.
REFINANCIAMENTO
NÃO AUTORIZADO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente em face da sentença de Id. 4159057 que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para confirmar a decisão de antecipação de tutela a seu tempo deferida; declarar a nulidade do contrato 343118023-5, referente ao valor emprestado de R$10.861,67; declarar o restabelecimento do contrato de nº 3154202672, firmado em 2017, referente às 13 parcelas de R$ 274,80; condenar o requerido na obrigação de pagar ao autor o valor de R$ 7.000,00 a título de danos morais e; CONDENAR a parte autora, como decorrência lógica do pleito de restauração do
status quo ante
, a pagar ao requerido o valor de R$ R$ 388,64, a título de restituição de valor não contratado.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a regular atuação da recorrente, a necessidade da devolução do valor a título de empréstimo e a inexistência de dano moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o recorrido teria realizado um empréstimo consignado com o recorrente em fevereiro de 2017, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a serem pagos em 50 parcelas de R$274,80 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), o qual finalizaria em abril de 2022. No entanto, em dezembro de 2020, o recorrente refinanciou a dívida do recorrido, concedendo-lhe novo empréstimo, sem autorização, no valor de R$10.861,67 (dez mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), com o desconto das parcelas a vencer do primeiro empréstimo, o que, ao final, levou ao depósito de R$7.388,64 (sete mil, trezentos e oitenta e oito reais, sessenta e quatro centavos) na conta do autor, em 22/12/2020. Em razão disso, postulou a concessão da tutela provisória de urgência, para que a requerida retorne ao
status quo ante
quanto ao contrato de empréstimo legítimo, tratado anteriormente ao refinanciamento ilegal; a confirmação da liminar, com a procedência da ação para declarar nulo o contrato de refinanciamento datado de 16 de dezembro de 2020, no valor de R$ 10.861, 67 (dez mil, oitocentos e sessenta e um reais, sessenta e sete centavos); a condenação do requerido ao pagamento, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)e; a inversão do ônus da prova.

A
instituição financeira recorrente sustenta
que
não seria crível supor que um fraudador realizasse empréstimos em nome de terceiros indicando como destino do crédito a conta da própria vítima.
Acrescenta que, em momento algum, o recorrido buscou devolver ao banco os valores que lhe foram creditados e utilizados. Por fim, argumenta inexistir qualquer ato ilícito, pois o recorrido teria celebrado o contrato de refinanciamento sem qualquer vício de consentimento, obrigando-se às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade.

Nesse diapasão,
insta consignar que, ao contrário do alegado, conforme bem pontuou o
juízo a quo
, com base no ID. 4158865, ‘‘após constatar o depósito de quantia em sua conta bancária, o autor entrou em contato com o requerido dando a ele ciência de que aquele depósito não era lastreado em contrato, tendo o suplicado se comprometido a entrar em contato em até 3 dias úteis, o que nunca aconteceu’’.

Ademais,
não há como acolher a tese defensiva de que
o
recorrid
o
conhecia das bases contratuais,
so
bretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do recorrido/requerente.
De tal modo,
incumbia
ao
recorrente/requerid
o
fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia,
o
recorrente sequer anexa aos autos
o
contrato
de refinanciamento
assinado pelo recorrido
, restando demonstrado que não fora este último que contratou o serviço prestado.

Conclui-se, portanto, que houve por parte d
o
recorrente conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a
o
recorr
ido
/requerente, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.
Este,
impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos.

A par dessas considerações, evidenciado
a

culpa
da recorrente na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a anulação da avença, nos termos do artigo 145, do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade d
o
contratante (requerente).

Quanto à determinação do quantum da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Desse
mo
d
o
, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida
à
satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Logo, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação.

Por fim, acerca da devolução do valor creditado a título de empréstimo, entende-se como correto o comando sentencial que o restringiu à quantia de R$ 388, 64 (trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Diante da existência de duas partes que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, aplicável a compensação das obrigações até onde for possível, de acordo com o art. 368, do Código Civil. Nesse sentido, a individualização das obrigações passíveis de compensação foi claramente explicitada pelo juízo
a quo.
Veja-se:

1) Crédito da requerida, no valor de R$ 3.572,40, referente às 13 parcelas de R$ 274,80, que são devidas em razão do contrato de empréstimo realizado em 2017, que é reconhecido pelo autor.

2) Crédito da requerida, no valor de R$ 7.388,64 que foi indevidamente depositado na conta autoral em razão do acréscimo da renegociação de empréstimo não contratada.

3) Crédito do autor, no valor de R$ 7.000,00 referente ao dano moral arbitrado nesta sentença.

Desta forma, percebe-se que o autor possui um débito de R$ 10.961,04 junto a requerida, porém possui um crédito de R$ 7.000,00, que compensados, resultam em uma dívida de R$ 3.961,04
, valor que passa a ser devido pelo autor, sendo deste a quantia de R$ 3.572,40, que deverá ser paga na via administrativa ante o restabelecimento do contrato anterior firmado em 2017, referente às 13 parcelas de R$ 274,80, e a quantia de R$ 388,64, que deverá ser adimplida nestes autos, que se trata da diferença da quantia a ser restituída à ré, face a anulação do contrato que deu azo ao depósito de valor em favor autoral.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas
se lhe NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de
R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de
fevereiro de 2019.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)